Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal do júri. Decisão do conselho de sentença que desclassificou o crime em relação a coautor. Concurso de pessoas. Efeito extensivo.
1 - No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (CPP, art. 580).
2 - A decisão do conselho de sentença não pode ser dissociada de qualquer elemento de prova, assim como também não pode ser incongruente a ponto de condenar de forma diversa aquele a quem foi imputado participar da mesma conduta, pena de se tornar arbitrária.
3 – A desclassificação, pelos jurados, da conduta de um dos autores do crime - de tentativa de homicídio para lesão corporal grave – estende-se ao coautor, julgado em outra ação penal, sobretudo se aquele foi reconhecido como autor dos disparos e esse apenas concorreu para o crime.
4 - Apelação provida em parte.